Tribunal: TJDFT
Processo: 0718342-37.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
CIVIL. REGISTRO INDEVIDO DE GRAVAME. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA. OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROCEDER À RESPECTIVA BAIXA. RECURSO PROVIDO.

I. Preliminares rejeitadas:

A. A de ilegitimidade passiva suscitada em contrarrazões, pois a pertinência subjetiva da ação deve ser verificada à luz das alegações feitas pelo requerente na inicial (teoria da asserção). Com efeito, constatada a correspondência entre as partes da relação jurídica material e processual, não há de se falar em retificação do polo passivo, porquanto se trataria de eventual conduta ilícita praticada pela instituição financeira , em decorrência de inserção de gravame “indevido”.

B. A de intempestividade do recurso suscitada em contrarrazões pelo requerente, porquanto a recorrente teria sido intimada da decisão (resposta aos embargos declaratórios) em 10.3.2020, e o recurso foi interposto em 5.5.2020, no prazo legal (Resolução CNJ no 313/2020).

II. Mérito:

A. Ação ajuizada pelo também recorrente, em que pretende a baixa do gravame inserido pela requerida no veículo Hyundai I30 2.0, placa JHU4262. Superada a questão da reparação por danos morais, ante ausência de impugnação específica em sede recursal. Sustenta, em síntese, que: (i) “disponibilizou seu veículo para venda na empresa Daniel de Souza Silva (Bel Motors) e JAMAIS entregou CRLV E/OU SEQUER PROCURAÇÃO para a autorizar a transferência do veículo”; (ii) teria sido realizada pela concessionária a transferência do bem para terceiro, mediante financiamento bancário (inserção de gravame), sem a devida autorização; (iii) “há coisa julgada material sobre a ilicitude do referido ato”; (iv) “como a financeira/Recorrida/CCB não integralizou aquela lide, deveria ser promovida nova demanda judicial”, para que se requeresse a baixa do gravame.

B. A instituição financeira, por sua vez, apesar da sentença de improcedência, assevera inexistir qualquer relação de consumo entre o requerente e a requerida. No ponto, pleiteia pela reforma. Aduz que (i) teria firmado com o Sr. Edson Soares Ribeiro (terceiro estranho à lide) “contrato de alienação fiduciária em garantia sob o no 50-45948/17, sendo-lhe concedido um crédito de R$ 16.000,00 e demais despesas”, para aquisição do veículo automotor objeto da avença; (ii) a relação de compra e venda existente entre a concessionária (Bel Motors) e o requerente “em nada interfere” na relação contratual estabelecida entre a instituição financeira e seu financiado.

C. A questão de direito material dever ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o, 14 e 17 - consumidor por equiparação - vítima do evento danoso).

D. O requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos tutelados no Art. 6o do CDC, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira.

E. No presente caso, consoante as provas produzidas, verifica-se que: (i) em 4.3.2017, o requerente teria firmado contrato de compra e venda do veículo Hyundai I30 2.0, placa JHU4262, com a empresa Bel Motors (terceiro estranho à lide), cuja transferência de propriedade e entrega do bem estaria condicionada ao pagamento integral do débito; (ii) em 31.3.2017, a concessionária (Bel Motors) teria vendido o veículo para o Sr. Edson Soares Ribeiro (terceiro estranho à lide), mediante contrato de financiamento bancário formalizado com a instituição financeira, ora requerida (ID. 16335859, pág. 132/136); (iii) o requerente, em razão de inadimplemento contratual por parte da empresa, promoveu demanda judicial (processo n. 0737117-17.2017.8.07.0016), cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes (ID. 16335859, pág. 49/53); (iv) não realizado o pagamento voluntário naqueles autos, deu-se início ao cumprimento de sentença, oportunidade em que foi deferida a penhora do veículo (objeto do contrato); (v) opostos embargos de terceiro pelo Sr. Edson, o juízo do cumprimento de sentença julgou improcedente o pedido (transitado em julgado), nos seguintes termos (...)por ter adquirido um veículo sabidamente registrado em nome de terceiro, e, ainda, sem que a concessionária vendedora lhe tenha apresentado qualquer documento que pudesse autorizar a referida negociação - ou mesmo que demonstrasse a origem lícita da sua posse sobre o automóvel -, não há como prosperar a pretensão de desconstituição do ato constritivo que incidiu no automóvel; (vi) o requerente obteve a posse do bem, sem a baixa do gravame, o que inviabilizaria a obtenção do crédito buscado naqueles autos.

F. Nesse quadro fático-jurídico, melhor sorte assiste ao requerente/recorrente, porquanto o acervo probatório reforça a verossimilhança dos fatos narrados por ele, uma vez que a instituição financeira, em decorrência de contrato de alienação fiduciária formalizado com o Sr. Edson, teria promovido inserção de gravame em veículo de propriedade diversa de seu financiado. Logo, não seria razoável a manutenção do veículo como garantia do referido contrato, uma vez que não seria crível imputar ao consumidor, que não fez parte da relação contratual (alienação fiduciária), os riscos específicos da atividade desempenhada pela instituição financeira. Frise-se que a pretensão autoral reside tão somente na baixa do gravame, razão pela qual não há de se falar em “ausência de acessoriedade entre o contrato de compra e venda e o mútuo bancário com alienação fiduciária”.

G. Desse modo, não subsistem as teses da requerida/recorrente de excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro ou concorrente do requerente, porquanto não se desincumbiu de zelar pela segurança das operações por ela realizadas (CDC, Art. 14, §3o, I e II).

H. Sendo assim, em que pese o reconhecimento da obrigação da requerida de providenciar as medidas necessárias para a baixa do gravame, a fim de se alcançar, no presente feito, resultado prático equivalente à obrigação de fazer pretendida na inicial, na forma do art. 497, do CPC, e tendo em vista a (suposta) urgência da parte autora em liberar o veículo para consolidar a propriedade, determina-se a expedição de ofício ao DETRAN-DF, pelo juízo da instrução, para que promova a baixa do gravame.

III. Rejeitadas as preliminares. Recurso de ambas as partes conhecidos. Improvido o da requerida. E provido o do requerente para condenar a requerida a promover a baixa do gravame do veículo indicado na inicial, o que deverá ser providenciado no prazo de 15 dias, a contar do trânsito em julgado do presente acórdão, pena de multa a ser fixada oportunamente (cumprimento de sentença). Condenado o recorrente integralmente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa (Lei 9099/95, Art. 55). Ressalta-se que a parte requerente litiga sob o palio da assistência judiciária gratuita, ora deferida.